Tribunal: STF
Processo: MS 38181
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Acesso a documentos sigilosos.



1. Mandado de segurança impetrado por Senador da República contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que teria limitado o acesso dos membros da CPI aos documentos sigilosos obtidos no curso da investigação parlamentar.



2. Os elementos constantes dos autos não evidenciam, em juízo de cognição sumária, que tenha havido a imposição de obstáculos irrazoáveis ao acesso, por senadores e seus assessores, de documentos colhidos pela CPI no curso das investigações. A exigência de cadastramento individual que garanta o controle de acesso a dados sensíveis e, inclusive, a identificação dos responsáveis por eventuais vazamentos está em consonância com o dever de preservação da confidencialidade dos documentos sigilosos e, em linha de princípio, não impõe prejuízo à atuação dos membros da Comissão.



3. Ainda que se exija a formulação de pedido fundamentado para o acesso a documentos vinculados a requerimento de outro senador, essa condição não parece constituir empecilho relevante para a efetiva visualização dos dados. Ao menos nessa análise inicial, entendo que não cabe ao Poder Judiciário definir a forma pela qual serão compatibilizadas a garantia de acesso aos resultados da investigação pelos senadores e a preservação da confidencialidade dos dados sigilosos.



4. Pedido liminar indeferido.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Senador Marcos Rogério da Silva Brito contra ato da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que teria limitado o acesso dos membros da CPI aos documentos sigilosos obtidos no curso da investigação parlamentar. 



    2. O impetrante afirma que a autoridade coatora teria comunicado, por meio da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito, que os senadores somente poderão acessar documentos resultantes de requerimentos de sua própria autoria e que, para acesso a documentos referentes a requerimentos de outros senadores, deverão fazer pedido fundamentado, a ser analisado pela secretaria da CPI. 



    3. Alega que a decisão representa violação aos direitos dos senadores que compõem a CPI, que precisam acessar as provas obtidas para elaborar seu voto sobre o relatório final da CPI. Sustenta haver afronta ao princípio da representatividade partidária, já que os senadores de oposição teriam elaborado muito mais requerimentos do que a base do governo, de modo que a limitação de acesso aos documentos importaria em prejuízo a esse último bloco.



    4. Formula pedido de medida cautelar para obstar os efeitos da decisão impugnada, ao fundamento de que a manutenção do ato coator permitirá a finalização dos trabalhos da CPI com a votação dos relatórios, sem que a todos seja garantido conhecer a completude dos fatos e das provas. Subsidiariamente, pede que, caso não seja possível garantir o sigilo dos documentos sem qualquer restrição de acesso por parte dos membros da CPI, seja determinada a suspensão das diligências de quebra de sigilo. No mérito, pede a concessão da segurança com a reforma do ato impugnado.



    5. Intimada a prestar informações, a autoridade coatora esclarece que os documentos sigilosos obtidos pela CPI da Pandemia foram armazenados em sistema eletrônico criptografado, acessível mediante credenciais de acesso individuais. Afirma que os parâmetros para consulta a esses documentos foram definidos de acordo com as práticas consagradas na CPMI para investigação de práticas criminosas descobertas nas Operações “Vegas” e “Monte Carlo”, de 2012; na CPMI da JBS, de 2017; na CPI sobre a situação das vítimas (e seus familiares) do acidente da Chapecoense, de 2019; e na CPMI das “Fake News”, também de 2019. 



    6. Dessa forma, o acesso dos senadores e de seus assessores aos dados estaria garantido por meio de cadastramento pessoal e assinatura de termo de confidencialidade e sigilo. Sustenta que tal providência configura costume parlamentar formado a partir de interpretação dos arts. 144 e 192 do Regimento Interno do Senado Federal. Alega que o controle de acesso se faz necessário em respeito aos princípios da intimidade e da vida privada, pelos quais se exige que seja resguardada a confidencialidade dos dados obtidos por transferência de sigilo.



    7. Por fim, defende que o funcionamento interno da Comissão e, particularmente, a forma de armazenamento e de acesso aos dados sigilosos reunidos no curso da investigação constituem matéria interna corporis, motivo por que seria indevida a ingerência do Poder Judiciário na matéria.



    8. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    9. Assento a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, mandados de segurança impetrados contra atos de comissões parlamentares de inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional (CF/1988, art. 102, I, d). Nesse sentido, o Pleno do STF já afirmou que as CPIs são “longa manus do Congresso Nacional ou das Casas que o compõem, sujeitando-se, em consequência, em tema de mandado de segurança ou de habeas corpus, ao controle jurisdicional originário do Supremo Tribunal Federal” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 16.09.1999).



    10. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Num juízo de cognição sumária, entendo que o primeiro requisito não está demonstrado.



    11. Os elementos constantes dos autos não evidenciam, a princípio, que tenha havido a imposição de obstáculos irrazoáveis ao acesso, por senadores e seus assessores, de documentos colhidos pela CPI no curso das investigações. O documento trazido aos autos pelo impetrante para demonstrar a existência de direito líquido e certo (doc. 5) consiste em comunicado do Coordenador das Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito, datado de 21.08.2021, no qual se afirma que, por determinação da Presidência da CPI, o acesso aos documentos sigilosos foi interrompido, a fim de que “sejam feitas alterações no sistema pela equipe técnica do Prodasen, para que os Senadores possam acessar somente os documentos resultantes dos requerimentos de sua autoria ou, mediante pedido e fundamentação específica, documento ligado a requerimento de outro Senador”.



    12. O incremento do controle sobre o acesso a dados sigilosos parece decorrer da necessidade de cumprimento às decisões desta Corte que, em mandados de segurança contra transferências de sigilo aprovadas pela CPI da Pandemia, ressaltaram que o “decreto parlamentar de quebra dos sigilos telefônico e telemático não exonera a CPI do dever de preservar a confidencialidade dos dados em questão, atendendo fielmente ao que dispõe o próprio Regimento Interno do Senado, em seu art. 144” (MS 38.060 MC, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; MS 38.154, Rel. Min. Dias Toffoli). A exigência de cadastramento individual que garanta o controle de acesso a dados sensíveis e, inclusive, a identificação dos responsáveis por eventuais vazamentos está em consonância com a determinação judicial e, em linha de princípio, não impõe prejuízo à atuação dos membros da Comissão.



    13. Ainda que o sistema informatizado exija a formulação de pedido fundamentado para o acesso a documentos vinculados a requerimento de outro senador, como indicado no comunicado mencionado acima, essa condição não parece constituir empecilho relevante para a efetiva visualização dos dados. Nesse ponto, entendo correta, ao menos nessa análise inicial, a assertiva de que cabe à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, e não ao Poder Judiciário, definir a forma pela qual serão compatibilizadas a garantia de acesso aos resultados da investigação pelos membros da CPI e a preservação da confidencialidade dos dados sigilosos.



    14. O tratamento de documentos sigilosos enviados às Comissões do Senado Federal é regulado nos arts. 144 do Regimento Interno do Senado Federal, que tem a seguinte redação:



    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: 



    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo; 



    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular; 



    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; 



    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; 



    V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. 



    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei” (grifos acrescentados).



    15. A necessidade de requerimento específico para consulta a documentos obtidos em diligência solicitada por outros senadores parece coerente com os incisos II e III acima transcritos. Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 14.06.2021). Por tudo isso, em juízo de cognição sumária, a conjuntura descrita nos autos não parece demandar intervenção judicial, uma vez que não foi demonstrada clara violação a direito líquido e certo.



    16. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.



    17. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se for o caso, ingressar no feito. Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator